Tribunal: CARF
Processo: 10930.001209/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001209/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
LAFAYETTE CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. JUROS DE MORA. RE-RG n° 855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal,
devendo o cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. Os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis
e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela
correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base
de cálculo sujeita à incidência do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; b) determinar, se mais benéfico para o sujeito passivo, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006, o recálculo do
lançamento, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência); e c) reconhecer que o total pago a título de honorários advocatícios foi de R$
37.834,41 e determinar a dedução da parcela correspondente aos rendimentos tributáveis, parcela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001209/2009-90
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001209/2009-90

a resultar do rateio do valor de R$ 37.834,41 entre rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74/79) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 63/67) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
15/20 e 47/51), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tendo sido compensado o
imposto retido sobre os rendimentos omitidos, e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte. O lançamento foi cientificado em 12/03/2009 (e-fls. 57/58). Na impugnação (e-
fls. 02/13), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Honorários advocatícios pagos.
(b) Dedução dos juros e correção monetária.
(c) Custas processuais, inclusive CPMF.
(d) Imposto Retido na Fonte e alíquota.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 63/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
JUDICIAL.
Verificado que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento da pane não tributada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
No cálculo do imposto devido não foi considerado o valor de rendimento tributável, já
informado pelo impugnante, no montante de R$52.791,52.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001209/2009-90

Conforme os comprovantes de depósito, recibos de honorários, custas processuais,
requisições de pagamento e partes do processo anexadas pelo impugnante, constata-se
na seguinte planilha o valor de rendimentos tributáveis a ser oferecido à tributação.
Descrição
Valores
Documentos fls. dos autos
Valor recebido
172.999,65
Deposito -fl. 23
- Honorários advocatícios
2.596,80
Recibo - fl. 25
- Custas
30,00
Guia fl. 22 e 24
Total
170.372,85

(...)
O contribuinte alega que pagou o valor de R$35.237,61 para a advogada que atuou na
causa. Ocorre que somente foi trazido aos autos o recibo de fl. 25, emitido pelo
escritório de advocacia e que foi aqui considerado. Não foi anexada qualquer
comprovação do valor declarado à advogada no montante de R$35.237,61.
De se observar que o valor de R$12.470,15, estampado na RPV, de fl. 42, juntada pelo
impugnante, não pode ser deduzido a titulo de honorários pois foi deferido e pago como
honorários de sucumbência e por sua natureza não foram suportados pelo impugnante e
sim pela reclamada.
O valor da CPMF não pode ser abatido no cálculo por falta de previsão legal para seu
desconto. (...)
Nessa esteira, o total de rendimentos tributáveis que deveria constar da DIRPF 2007 é
R$170.372,85 e a omissão de rendimentos será mantida no valor de R$117.581,33,
considerando que o contribuinte já informou o valor de R$52.791,52. A glosa de
compensação indevida de imposto retido deve ser cancelada tendo em vista que o
impugnante informou corretamente o valor de R$5.189,99 de imposto retido.
O Acórdão foi cientificado em 01/11/2013 (e-fls. 69, 70 e 92) e o recurso
voluntário (e-fls. 74/79) interposto em 27/11/2013 (e-fls. 74), em síntese, alegando:
(a) Honorários advocatícios. O Acórdão de Impugnação acolheu a dedução apenas
do recibo de e-fls. 25 (R$2.396,08), contudo o contribuinte pagou o valor de
R$ 35.237,61, conforme cópia de recibo em anexo.
(b) Correção Monetária, Juros e Alíquota. Se tivesse recebido os valores à época
correta nada seria devido a título de correção e juros e certamente a alíquota a
ser aplicada seria a de menor índice, ainda mais se considerando a declaração
de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n° 7.711, de 1988, sem redução do
texto, no que tange à percepção de verbas acumuladamente (regime de
competência). Portanto, inexigível imposto de renda sobre juros de mora
pagos em decorrência de condenação em reclamatória trabalhista, ação
previdenciária ou de servidor público, em face da natureza alimentar das
verbas.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 95/98).
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001209/2009-90

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/11/2013 (e-fls. 69, 70 e 92), o
recurso interposto em 27/11/2013 (e-fls. 74) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Alíquota. O cáclulo dos rendimentos recebidos acumuladamente em 2006 dever
ser efetuado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, cabendo observar a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do RE-RG no 614.406/RS (Tema 368/STF).
Correção Monetária. A atualização monetária dos rendimentos acompanha a
natureza jurídica do principal (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 1999, art. 72), devendo ser observada a sistemática explicitada pelo Parecer
PGFN/CAT n° 815, de 2010, de modo a não se desvirtuar a tese definida no RE-RG no
614.406/RS (Tema 368/STF).
Juros de Mora. Em relação aos juros de mora, diante do decidido no RE-RG
855.091/RS (Tema 808/STF), impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de mora não
integrarem a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma vez firmada a tese
vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Honorários advocatícios. A decisão recorrida já acolheu a exclusão da base de
calculo do valor de R$ 2.596,80 a título de honorários advocatícios, com lastro no recibo de e-
fls. 25. O cabimento da dedução em questão transitou em julgado administrativo.
Com as razões recursais, foi apresentado o recibo de e-fls. 82 a demonstrar o
pagamento de R$ 35.237,61 em 15/02/2006 a título de honorários advocatícios, dele constando a
mesma assinatura do recibo de e-fls. 25.
Logo, o total pago a título de honorários advocatícios foi de R$ 37.834,41 (=
2.596,80 + 35.237,61), valor a ser rateado entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos na ação judicial para a dedução da parcela correspondente aos tributáveis
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; b) determinar, se mais benéfico para o sujeito passivo, em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006, o recálculo do
lançamento, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência); e c) reconhecer que o total pago a título de honorários advocatícios foi de R$
37.834,41 e determinar a dedução da parcela correspondente aos rendimentos tributáveis, parcela
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001209/2009-90

a resultar do rateio do valor de R$ 37.834,41 entre rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 103
DF CARF MF
Original